Tribunal: TJMMG
Processo: 0001292-38.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DELITO DE LESÃO CORPORAL - ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM
QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DO MILITAR -
ACOLHIMENTO POR MAIORIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001292-38.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002581-37.2018.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DELITO DE LESÃO CORPORAL – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DO MILITAR – ACOLHIMENTO POR MAIORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento à representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, Corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 2º Sgt PM Dênis Praga Campos, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112918/2018, que tem a seguinte transcrição: 1. CONSIDERANDO QUE: I – chegou ao conhecimento deste Comandante, conforme documentação anexa, denúncia de possíveis irregularidades praticadas por uma Praça lotada nesta Unidade, por volta de 01h do dia 24 de março de 2018, durante uma intervenção policial no evento realizado em um espaço de festas localizado no Bairro Vila Rica, na Cidade de Lavras/MG; II – relatou o queixoso, que encontrava-se na porta de entrada, quando percebeu a chegada de 04 (quatro) viaturas, sendo 03 (três) pálios Adventure e 01 (uma) S10, ocasião que foi procedida a abordagem de 03 (três) conhecidos dele do outro lado da via, e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 após manifestar a uma quarta pessoa que o procedimento de vistoria em celular seria irregular, o militar teria se dirigido a ele alegando o seguinte: “você é o bonzão, o gostosão, vem pegar de mim”. Que ao recusar e falar que somente teria mencionado para aquela pessoa, o militar teria apanhado um cassetete de madeira vindo a discutir com ele mandando “tomar no cu”. E que ao responder, “que na casa dele não tem costume de tomar nesse lugar não, sendo utilizado copo ou a caneca”, o policial teria se afastado uns dois passos, vindo posteriormente a golpeá-lo, ocasionando lesão em seu antebraço esquerdo, pois teria se defendido para não ser atingido na cabeça; III – Alegou ainda, que segurou o cassetete e solicitou a intervenção de outro integrante da equipe para intervir pois já estava lesionado, tendo comparecido na UPA conforme ficha de atendimento anexa. Ressai ainda de sua manifestação, que ele teria sido informado por outro integrante da guarnição que seria preso pelo crime de desacato, e que o Cmt da equipe teria lhe confundido com outra pessoa e que se precisasse de remédio iria ajudá-lo; IV – em decorrência da ausência de indícios razoáveis de autoria e materialidade nos fatos noticiados, foi instaurado Relatório de Investigação Preliminar de Despacho Nº 106.948/2018, que foi concluído pelo encarregado; V – Após, detida análise por este Comando, verificou-se que na ocasião foi necessária uma intervenção policial, exigindo uma ação planejada com recursos humanos e postura diferenciada para alcançar o restabelecimento da ordem no local devido ao comportamento das pessoas presentes em um evento irregular, com som alto, grande número de frequentadores, gerando diversos acionamentos da Polícia Militar, devido uso de drogas e algazarras promovidas pelos participantes; VI – enquanto era elaborado um plano de ação para intervenção a situação evoluiu, ocorrendo além da perturbação do sossego e algazarra, também atos de vandalismo e direção perigosa, exigindo uma ação imediata, tendo a primeira viatura deparado com um número entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) pessoas, ocorrendo hostilidade à chegada da PM, inclusive por parte do próprio queixoso, pelo que teria sido necessário o uso de meios de dispersão, sendo o queixoso atingido e lesionado por um golpe de bastão, desferido pelo 2º Sgt PM integrante da equipe; [...] Em virtude dos fatos narrados acima, foi determinada a instauração de IPM, com fulcro no art. 10, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por possível cometimento do crime previsto no art. 209, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM). O encarregado do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) concluiu pelo arquivamento dos autos, com base no inciso III, alínea “e”, do art. 6º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) (ter cometido o fato típico transgressional no estrito cumprimento do dever legal). Quando da conclusão do IPM, em seu despacho final, o encarregado entendeu que, no caso em tela, o fato não é culpável e punível, sobretudo pela ausência de provas de que o investigado provocou a lesão na vítima por sua vontade, estando latentes as excludentes de ilicitude previstas no art. 42 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Comandante do Batalhão de Polícia Militar homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM, alegando que a conduta do militar constituiu ação legítima. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que pugnou pelo arquivamento dos autos por insuficiência probatória, tendo em vista que não foi possível constatar se houve excesso por parte do investigado ou se ele apenas utilizou os meios necessários para repelir uma injusta e iminente agressão (fls. 201/202). Os autos foram encaminhados à 1ª AJME. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos (fl. 204) Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por interpretar que houve a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM. Disse que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária e que o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao eminente Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer que se conheça da presente representação e se dê a ela acolhimento, para que seja reformada a decisão de arquivamento, que entendeu ser irregular, promovida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer do douto representante do Ministério Público oficiante na 1ª AJME, que foi pelo arquivamento, e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 214/218, o e. Procurador de Justiça ofertou seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem abuso ou ato tumultuário, ou consentem com eles, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ressai dos autos que, no dia 24/03/2018, o investigado, 2º Sgt PM Dênis Praga Campos, e outros militares realizaram um atendimento de uma ocorrência, diante do recebimento de várias denúncias de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 estaria acontecendo um baile funk em um espaço de festas no bairro Vila Rica, município de Lavras/MG. Segundo consta dos autos, naquele espaço, havia muitas pessoas em via pública promovendo algazarras e gritarias e causando grande incômodo para a vizinhança. Em um primeiro momento, foi empenhada a viatura da área (PAC) composta pelo Sgt PM Castro e pelo Cb PM Pablo, contudo, ao chegarem ao mencionado local, foram recebidos de maneira hostil, havendo a necessidade de uma retirada tática em face da impossibilidade e da inviabilidade de intervenção somente por dois policiais. Diante do fatos e da gravidade da situação, os militares solicitaram apoio ao CPU, que determinou o deslocamento de três viaturas ao local, para atendimento da ocorrência. Segundo consta, o militar, ora investigado, foi o primeiro a realizar a intervenção inicial com as pessoas ali presentes, entre elas o ofendido, Luan Augusto Nazaré. Ato contínuo, durante a abordagem a um amigo do ofendido, este começou a questionar a ação promovida pela Polícia, momento em que se reuniu grande quantidade de pessoas. Nessa oportunidade, o ofendido iniciou insultos e instigação negativa contra a operação, tendo ainda desacatado o policial investigado, mandando-o “tomar no cú” (sic), e, no mesmo instante, posicionou-se de forma agressiva, com os punhos cerrados, partindo em direção ao policial militar. Diante da afronta e do desacato, o investigado empregou o uso de técnicas de controle, utilizando um Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - IMPO (bastão de madeira) contra o ofendido, causando-lhe uma fratura no braço, momento em que este tomou rumo ignorado, e a aglomeração de pessoas se dispersou, cessando o evento. Pois bem, ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo e. Desembargador Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, que a conduta do 2º Sgt PM Dênis Praga Campos se pautou dentro da legalidade, pois agiu amparado no estrito cumprimento do dever legal. Verifica-se que a testemunha José Albino Pimentel dos Santos relatou, às fls.111/113, relatou que: [...] QUE no local haviam muitas pessoas na rua, as quais estavam, sob efeito de álcool e talvez até de drogas; [...] QUE novamente a multidão passou a hostilizar a presença da polícia; [...] QUE apesar da ordem clara do policial militar no sentido de cessar a baderna, um indivíduo de cor clara, que não sabe dizer o nome, passou a insultar e destratar esse policial; QUE o policial advertiu essa pessoa, contudo, novamente ouve a recursa, e ato contínuo, desacatou o policial mandando-o “tomar no cu”; QUE o fato lhe chamou a atenção, passando a partir dai a acompanhar a situação de perto; QUE este cidadão após o insultos e desacatos partiu em direção ao policial com punhos cerrados, denotando sua intenção em afronta-lo e agredi-lo; QUE então o policial se defendeu utilizando uma espécie de bastão ou tonfa, momento em que essa pessoa que tentou agredi-lo se afastou. [...] Nesse contexto, resta incontroverso, nos autos, que inexistia, naquele momento, outra escolha do militar investigado senão revidar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 iminência da injusta violência, diante do desacato sofrido, justificando o uso da força moderada. As demais testemunhas foram uníssonas em suas declarações, ao afirmarem que, no local de referência, havia uma grande desordem e algazarra, ou seja, que o ambiente era hostil e que a ação da polícia foi necessária para reestabelecer a ordem, diante daquele cenário de total descontrole. Muito embora a materialidade da lesão sofrida pelo ofendido tenha restado comprovada no exame de corpo de delito de fls. 170/176, depreende-se que tal lesão foi causada pela necessária utilização de meios moderados para se conter a iminente e injusta agressão, bem como promover a contenção da bagunça generalizada. O douto representante do Ministério Público, que é titular da ação penal, pugnou pelo arquivamento dos autos diante da insuficiência probatória. Tendo em vista o pedido de arquivamento da Promotoria de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Substituto daquela auditoria determinou o arquivamento do IPM, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do de IPM Portaria n. 112918/2018. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator para divergir de sua conclusão. No presente caso, é necessário observar que a vítima civil teve um braço quebrado em situação de abordagem policial que contava com a participação de vários policiais em reforço. A lesão corporal é um dado objetivo que deve ser avaliado em seu peculiar contexto, em especial, no que diz respeito à necessidade do emprego da força. Diante da existência de elementos mínimos para a possível constatação de um excesso punível, o fato deve ser cuidadosamente avaliado por meio de processo judicial de conhecimento. Não pode haver dúvidas sobre a legitimidade da atuação policial. Por tais razões, dou provimento à presente representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator